Tribunal: STF
Processo: RE 1347604
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS. ADIS Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E PARA OS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS NOS TERMOS DOS ARTS. 27 DAS LEIS Nº 12.919, DE 2013, E Nº 13.080, DE 2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. ALTERAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei parcial provimento à pretensão do autor, por compreender que o objeto do recurso estaria em aplicar o IPCA-E para correção monetária do precatório a partir de 25/03/2015, o que foi acolhido, à luz dos julgamentos das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF (e-doc. 40). 



    2. Nada obstante, aponta o recorrente, nas razões do agravo, que o pretenso acolhimento parcial implica a reforma do julgado do Tribunal de Justiça em prejuízo do próprio recorrente, porquanto reconhecida pela Corte local a aplicação do IPCA-E a partir de janeiro de 2014.



    3. Com efeito, a decisão monocrática merece a correção, embora meu entendimento sobre a aplicação da tese seja o mesmo. 



    4. A modulação de efeito produzida em Questão de Ordem votada no bojo das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, no que se refere aos precatórios lançados com base nas Leis nº 12.919, de 2013, e nº 13.080, de 2015, foi considerada pela Corte a quo. Veja, inicialmente, a ementa da modulação de efeitos votada:



    “Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015, p. 04/08/2015; destaques acrescidos).



    5. Agora, confira-se como ficou decidido pelo TJSP:



    “No que tange à correção monetária, a decisão proferida nos autos da ADI nº 4.357, mais precisamente em 25.3.2015, a Corte Suprema modulou os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade da EC 62/09 e da Lei 11.960/09, como seguintes termos:



    ‘conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual 



    (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e 



    (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 



    2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária;’



    No caso em tela, o precatório foi expedido em 09/2013 e depositado em 05/2015. Diante disso, cumpre reconhecer a aplicação do item2.2 da modulação do STF, a qual resguardou os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15. 



    Ou seja, é aplicável à espécie o IPCA-E na atualização do precatório, em lugar da Taxa Referencial, apenas a partir de 31.12.2013, e não em todo o período, como postulado pelo obreiro.” (e-doc. 9; destaques acrescidos).



    6. Nestes moldes, ressalto que o pedido de atualização do requisitório desde a data da apresentação dos cálculos não foi abrangido na referida modulação, não sendo albergado o requerimento, pois, pela jurisprudência desta Suprema Corte. 



    7. Desse modo, compete a retificação da decisão agravada, a fim de manter o comando do Tribunal local, de modo que, assim, a conclusão em relação ao recurso extraordinário seria pelo desprovimento do recurso extraordinário. 



    8. Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática agravada (e-doc. 40), para negar provimento ao recurso extraordinário, em manutenção do que fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Fica prejudicado, por conseguinte, o agravo regimental interposto (e-doc. 42).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator